Tribunal: TJES
Processo: 5003341-13.2025.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5003341-13.2025.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDUARDO PAZOS DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):

Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. ARGUIÇÃO REJEITADA. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. ANUÊNCIA TÁCITA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por EDUARDO PAZOS DA SILVA contra sentença que julgou procedente pedido em ação de cobrança movida por BANCO BRADESCO S.A., condenando o recorrente ao pagamento de R$ 168.044,03 decorrentes de dívida de cartão de crédito, ante a comprovação da origem do débito e ausência de prova de quitação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se o recorrente faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita; e (iii) determinar se a utilização do cartão de crédito comprova a relação jurídica e a adesão aos termos contratuais, suprindo a falta de instrumento assinado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a arguição de cerceamento de defesa, pois o magistrado, como destinatário da prova nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC, detém liberdade para julgar antecipadamente a lide quando os documentos constantes nos autos são suficientes para a formação de seu convencimento.

Inexiste nulidade quando o magistrado, em despacho prévio, delimita os pontos controvertidos e oportuniza a especificação de provas, ocorrendo a preclusão se a parte permanece silente.

Mantém-se o indeferimento da assistência judiciária gratuita, pois a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência de pessoa natural, prevista no § 3º do art. 99 do CPC, restou ilidida pela existência de gastos em faturas incompatíveis com a alegada hipossuficiência e pela inércia do recorrente em juntar documentos comprobatórios.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o desbloqueio e a utilização efetiva do cartão de crédito configuram anuência tácita aos termos contratuais, sendo dispensável a exibição de contrato assinado para comprovar a relação jurídica.

O banco apelado desincumbiu-se do ônus probatório previsto no inciso I do art. 373 do CPC ao apresentar faturas e planilhas de evolução do débito que demonstram o uso reiterado do cartão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o acervo documental é suficiente para o deslinde da causa.

A utilização do cartão de crédito caracteriza aceitação tácita das cláusulas contratuais, legitimando a cobrança de saldos devedores.

O benefício da justiça gratuita pode ser indeferido se a parte, intimada para comprovar a hipossuficiência, mantém-se inerte ou se os sinais de consumo nos autos contradizem a alegação de pobreza.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003341-13.2025.8.08.0021

APELANTE: EDUARDO PAZOS DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

JUIZ DE DIREITO: DR. GIL VELLOZO TADDEI

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por EDUARDO PAZOS DA SILVA, em face de sentença proferida em AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada por BANCO BRADESCO S.A., que, em razão da comprovação da origem do débito e da falha do requerido em atestar a quitação da dívida, julgou procedente o pedido autoral, na forma do artigo 487, I, do CPC/15, de “
condenar o requerido, Eduardo Pazos da Silva, a pagar à parte autora, Banco Bradesco S/A, a quantia de R$ 168.044,03 (cento e sessenta e oito mil, quarenta e quatro reais e três centavos) sobre o qual será atualizado monetariamente,
acrescido de juros de mora e multa contratual
”, bem como das custas processuais e honorário advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, pleiteou o benefício da Assistência Judiciária Gratuita, uma vez que “
não possui renda, não possui saldo bancário, está superendividado e não possui capacidade contributiva sequer mínima
” para arcar com as custas e despesas processuais.

Destacou que não restou comprovada a existência da relação jurídica, na medida em que
“
a
ausência de um contrato assinado, de comprovante de entrega do cartão, de gravação da ligação de desbloqueio ou de qualquer outro documento que demonstre a efetiva adesão do apelante ao contrato, fragiliza a pretensão do banco
”.

Neste viés, alegou que deve-se aplicar a inversão do ônus da prova, visto que a vulnerabilidade do consumidor obriga o banco a apresentar prova inequívoca da adesão voluntária do apelante, pois “
a
utilização do cartão, por si só, não implica reconhecimento da dívida ou aceitação das condições contratuais
”.

Ressalta que o julgamento antecipado da lide cerceou o direito de defesa do apelante, ao impedir a produção de provas necessárias ao deslinde da controvérsia e basear-se unicamente nas provas documentais apresentadas, motivo pelo qual configura-se nulidade insanável.

A análise dos autos aponta pela rejeição das teses recursais, a começar pela alegação de cerceamento de defesa.

Pois bem. No despacho de id nº. 17579513, determinou o Juízo de primeiro grau que as partes fossem intimadas para que, no prazo de 15 (quinze) dias, indicassem as provas que pretendessem produzir de forma objetiva e fundamentada, advertindo que “
a omissão na apresentação de tais elementos implicará preclusão e indeferimento, sendo certo que ‘descabe confundir o protesto pela produção de prova com o requerimento específico, quando a parte interessada deve justificar a necessidade da prova pretendida’ (STF-Pleno, ACOr 445-4-AgRg, rel. Marco Aurélio, j. 04/06/1998, DJU 28/08/1998)
”.

Observa-se, entretanto, que, diante da manifestação da parte recorrida, omitiu-se o recorrente em apresentar tais elementos, fato reiterado pelo Juízo de primeiro grau na sentença vergastada, ao afirmar “
o demandante manifestou-se no ID 77022944 pelo julgamento da lide no estado em que se encontra e o réu, a seu turno, ficou silente (ID 83458151).”.

Então, diante da desnecessidade de produção de demais provas pelo recorrido, e da inércia do recorrente em pronunciar-se, concluiu o magistrado por julgar antecipadamente a lide, afirmando, ainda, que “
a controvérsia é estritamente de direito, não se mostrando necessária a produção de outras provas além daquelas já constantes nos autos
”.

Nessa toada, o princípio do livre convencimento motivado estabelece o juiz como o destinatário da prova, o que o confere a liberdade de autorizar a produção de provas que considerar indispensáveis, se não estiver convencido da veracidade dos fatos por outros meios. Este é registrado nos arts. 370 e 371 do CPC, que respaldam a atribuição ao juiz de determinar a indispensabilidade da produção probatória, de ofício ou a requerimento da parte, cabendo-lhe fundamentar o eventual indeferimento de diligências que considerar desnecessárias ou protelatórias para o curso do processo.

No caso em apreço, verifica-se que a formação do convencimento do Juízo de primeiro grau acerca do mérito consumou-se na conclusão de que as provas documentais apresentadas nos autos, como as faturas do cartão de crédito (id nº. 17579497) e a planilha de débito (id nº. 17579498), demonstraram-se suficientes para o julgamento do direito discutido, neste caso, a cobrança do banco pelo débito adquirido pelo requerido.

Sendo assim, percebe-se que, mesmo que demandada a produção probatória pelo recorrente, esta não alteraria a conclusão do magistrado, que considerou suficientes os documentos juntados ao processo até então para a formação de seu convencimento acerca do caso, entendendo que, não havendo razão para incursão probatória para o deslinde, a apresentação ou produção de provas seria desnecessária ou protelaria o curso processual, não tendo o recorrente logrado demonstrar panorama diverso que fizesse crer haver nulidade a ser reconhecida.

No caso em análise, vale recordar, o requerente, ora apelado, ajuizou ação em face do apelante pretendendo a quitação de débito. Narrou na exordial que o cartão de crédito VISA INFINITE foi emitido por EDUARDO PAZOS DA SILVA, que, ao executar atividades de caráter financeiro relacionadas a tal meio de pagamento, teria aderido aos termos contratuais inerentes à utilização do cartão, como a quitação mensal e tempestiva de suas despesas. Afirma que, após constante inadimplência quanto ao pagamento das faturas, adquiriu um saldo devedor.

Em contestação (id nº. 17579507), pleiteou o requerido “
os
benefícios da AJG, nos termos da declaração em anexo
”, pedido o qual, em sede recursal, alega ter sido apreciado de maneira restritiva pelo Juízo primevo.

Aduz que a presunção de veracidade, para ser refutada, deve apresentar elementos concretos que fundamentem a dúvida acerca da real capacidade financeira do declarante, não sendo a inércia diante da intimação para apresentação de documentos suficiente para o indeferimento.

Como é cediço, com fulcro na concretude da garantia da inafastabilidade do controle jurisdicional, o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, assegura a assistência jurídica integral e gratuita àqueles que comprovarem a insuficiência de recursos para demandarem em Juízo, e, nessa esteira, o artigo 98, do CPC/15 estabelece que a concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita dar-se-á às pessoas naturais e jurídicas que não estejam em condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios.

Cumpre ressaltar, no entanto, que o art. 99, §3º, do CPC/15, atribui presunção
iuris tantum
de veracidade à Declaração de Hipossuficiência Econômica formulada por pessoa natural, a qual pode vir a ser ilidida diante de prova em contrário, que evidencie a falta de pressupostos.

Diante disso, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que “
Não é injurídico condicionar o Juiz à concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre
” (STJ; REsp 604.425/SP, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2006, DJ 10/04/2006, p. 198).

Examinado o contexto probatório deduzido nos autos, verifico que o apelante, conquanto alegue hipossuficiência, não colacionou documentação apta a esta conclusão, haja vista a ausência de discriminação de seus gastos mensais, ordinários e extraordinários, de esclarecimento de sua atividade profissional e respectiva remuneração, e da declaração de hipossuficiência, alegadamente juntada, panorama que vai de encontro à precaridade arguida, desatendendo à sistemática prevista nos artigos 98/102, do CPC/15.

Dessa forma, não obstante a juntada do comprovante de residência (id n.º 17579510) e do extrato bancário, apresentado pelo apelante em sede recursal (id nº. 17579520), verifica-se a insuficiência de elementos que possibilitem a fruição da benesse, visto que o superendividamento do apelante, por si só, não dirime a incerteza do magistrado acerca da capacidade financeira arguida.

Ademais, quando analisadas as faturas do cartão de crédito (id nº. 17579497), origem da cobrança de débito pleiteada, é perceptível a aquisição de serviços e produtos incompatíveis com a alegada situação monetária, o que corrobora o enfraquecimento da pretensão.

Destarte, a ausência de manifestação do apelante diante da intimação para apresentar documentação complementar quando associada à insuficiência de acervo probatório juntado inicialmente, é fato que impossibilita a fruição do benefício sem que haja dúvida razoável acerca de sua real capacidade monetária.

No que se refere ao ônus da prova, dispõe o art. 373, I e II, do Código de Processo Civil que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, de forma que a ausência de comprovação mínima dos fatos alegados pelo autor inviabiliza o deferimento do pleito.

Em relações consumeristas, é facultado ao magistrado inverter o ônus da prova, de forma a distribuí-lo de maneira diversa, quando for verossímil a alegação do consumidor ou quando houver clara dificuldade em obter determinado meio probatório, com o objetivo de facilitar a defesa de seus direitos, instituto disposto no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Ocorre que, no caso em apreço, não obstante o consumidor posicionar-se de forma vulnerável frente à instituição financeira, considerando já incumbir ao banco o ônus de comprovar o fato constitutivo do direito alegado, como autor da ação de cobrança pelo débito em questão, revela-se prescindível a aplicação do instituto legal à presente demanda.

Nesse sentido, verifico que o requerente se desincumbiu do ônus da prova ao apresentar elemento probatório que atestou o direito alegado, tendo a afirmação em peça recursal de que “
a mera apresentação de faturas não supre essa necessidade, pois estas são documentos unilaterais, produzidos pelo banco, e insuficientes para comprovar a manifestação de vontade de Eduardo em contratar os serviços oferecidos
” o escopo de impugnar a suficiência da prova para o convencimento do Juízo de primeiro grau acerca da plena adesão do consumidor ao contrato, e, consequentemente, da existência da relação jurídica.

Importa mencionar, por oportuno, que o requerente fundamentou o seu direito de cobrança em planilha de cálculo (id nº. 17579498) e em faturas inadimplentes apresentadas (id nº. 17579497), documentos que teriam evidenciado o uso reiterado e contínuo do cartão de crédito como fato constitutivo da relação jurídica entre BANCO BRADESCO S.A. e EDUARDO PAZOS DA SILVA.

Posteriormente, o Juízo de primeiro grau constatou na sentença recorrida que “
no atual cenário das relações comerciais e bancárias, a formalização dos contratos de cartão de crédito aperfeiçoa-se não apenas pela assinatura de um termo físico, mas, precipuamente, pela adesão voluntária do consumidor, materializada no desbloqueio e na efetiva utilização do cartão magnético
”, como elemento idôneo da existência da relação jurídica, em virtude do qual o apelante aduz a ausência de prova inequívoca de adesão voluntária ao contrato.

A jurisprudência consolidou-se no sentido de que a utilização efetiva do cartão, de seus encargos e limites, configura a anuência do consumidor com os termos do contrato do respectivo banco, não constituindo prática abusiva ao consumidor a cobrança do débito adquirido, ainda que sem assinatura expressa de instrumento contratual.

Exige-se, portanto, para a configuração da concordância do consumidor, a demonstração das faturas do cartão e a planilha de cálculo de evolução do débito pelo banco, visto que a utilização do cartão caracteriza a manifestação de vontade de aderir aos termos e encargos inerentes ao serviço, sendo dispensável a juntada do instrumento contratual para a constatação da relação jurídica.

Nesse caminhar, confira-se mesmo entendimento exposto por este e. Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. USO EFETIVO DO CARTÃO. DESNECESSIDADE DE JUNTADA DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança fundada em dívida oriunda de cartão de crédito empresarial. A apelante sustenta a ausência de comprovação da relação contratual, argumentando que os documentos juntados são unilaterais e insuficientes para demonstrar a contratação e a existência da dívida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Há uma questão em discussão: (i) definir se a juntada de faturas e demonstrativos financeiros é suficiente para comprovar a relação jurídica e a dívida decorrente da utilização de cartão de crédito empresarial. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A jurisprudência admite que, em se tratando de débito decorrente de cartão de crédito, o desbloqueio e a utilização do cartão configuram anuência quanto aos termos do contrato, sendo desnecessária a juntada do instrumento contratual para comprovação da relação jurídica. 4. Os documentos juntados aos autos, incluindo faturas mensais e a planilha de evolução do débito, demonstram o uso efetivo do cartão de crédito empresarial, a origem e o crescimento da dívida, atendendo aos requisitos do art. 13 da Resolução BACEN nº 3.919/2010, mormente quando o uso do cartão se mostra diretamente relacionado com a devedora. 5. A apelante limitou-se a alegar genericamente a inexistência de contrato, sem apresentar qualquer prova que demonstrasse a utilização indevida do cartão por terceiros ou fraude na contratação. 6. Não tendo a demandada demonstrado fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, impõe-se a manutenção da sentença que julgou procedentes os pedidos da instituição financeira. V. DISPOSITIVO E TESE. 7. Recurso desprovido. Honorários advocatícios majorados para 12% sobre o valor da condenação. (TJES – ApCiv 0005892-27.2020.8.08.0021, Relator.: DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY, Data de julgamento: 03/06/2025).

Impende destacar que o apelante, em sua própria defesa, limitou-se a sustentar, genericamente, que deveria ser considerada a possibilidade de que “
Eduardo tenha utilizado o cartão sem ter plena ciência das condições impostas pelo banco, ou mesmo sob a falsa premissa de que a utilização não implicaria a assunção de uma dívida de tal magnitude
”, sem qualquer elemento probatório que atestasse situação alheia àquela comprovada pelo banco, de uso próprio e consciente do cartão e das tarifas e encargos resultantes deste.

Logo, a devida disposição de lastro comprobatório da relação jurídica pelo banco, decorrente de conduta de anuência tácita do consumidor, e a inexistência de prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo pelo apelante, obstam a pretensão pretendida de reforma da sentença recorrida.

Nesse passo, CONHEÇO do recurso de apelação manejado por EDUARDO PAZOS DA SILVA e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo irretocável a sentença recorrida, oportunidade em que, considerando o trabalho adicional realizado nesta instância e o disposto no § 11 do artigo 85, do CPC, majoro os honorários advocatícios outrora arbitrados para 11% (onze por cento).

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.